Tribunal: STF
Processo: HC 252485
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.  INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 18.2.2025, por Leonardo José Gualberto Almeida, advogado, em benefício de Manoel do Nascimento Pereira, contra decisão pela qual, em 9.2.2025, o Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, denegou a ordem do Habeas Corpus n. 979.661/PA.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente preso em flagrante, com outro corréu, em 5.7.2024, pela apontada prática dos crimes tipificados no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), e art. 12 da Lei 
n. 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido). Em 6.7.2024, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva (fls. 58-60, e-doc. 5). 



    Em 29.7.2024, o juízo de origem recebeu a denúncia em desfavor do paciente pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (Processo n. 0806390-04.2024.8.14.0015). O pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido, com fundamento na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal (fls. 60-61, e-doc. 5). 



    Em 4.9.2024, a prisão preventiva foi mantida “para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, não sendo suficientes medidas cautelares diversas da prisão” (fl. 63, e-doc. 5). Em 2.10.2024, o pedido de revogação da prisão cautelar foi novamente indeferido pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Castanhal/PA, que considerou subsistentes os motivos determinantes da cautela (fls. 63-65, e-doc. 5). 



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0818326-71.2024.8.14.0000 no Tribunal de Justiça do Pará, e a ordem foi denegada pela Câmara Criminal, em 9.12.2024 (fls. 82-83, e-doc. 5). Esta a ementa do acórdão:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPCENTES. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DECISÃO COATORA ESCORREITA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 



    I. Caso em exame: 



    1. Habeas Corpus Liberatório contra decisão que homologou prisão em flagrante e a converteu em preventiva, pelos crimes de Tráfico de Drogas e Posse Ilegal de Arma de Fogo. 



    II. Questão em discussão:



    2. Questões em discussão: analisar possível ausência de fundamentação da prisão preventiva; avaliar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares; verificar a presença de excesso de prazo no decreto preventivo; se as condições pessoais favoráveis atribuídas ao coato são suficientes para responder ao processo em liberdade.



    III. Razões de decidir: 



    3. A custódia do paciente foi suficientemente fundamentada e, de fato, se revela necessária em razão não só da presença de indícios de autoria e materialidade do delito, mas, principalmente, como garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, com base nas argumentações explanadas na decisão coatora. 



    4. O pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, se mostra incabível, na medida em que devidamente fundamentado pelo Magistrado demonstrando não se revelarem adequadas e suficientes em decorrência da presença dos requisitos preconizados no artigo 312 do CPP. 



    5. Percebe-se que o processo originário se encontra com tramitação dentro da regularidade, não se constatando nenhuma desídia do juízo competente, especialmente em decorrência das peculiaridades do feito, inexistindo constrangimento ilegal. 



    6. O contexto fático que resultou na prisão do coato revela que suas condições pessoais são insuficientes para resguardar adequadamente à ordem pública, conforme entendimento da Súmula nº 8 desta Corte Estadual. 



    IV. Dispositivo: 



    7. Ordem conhecida e denegada. Decisão Unânime”.



    4. Contra esse acórdão, impetrou-se no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 979.661/PA, denegado pelo Ministro Messod Azulay Neto, em 9.2.2025 (e-doc. 6). 



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A defesa sustenta inidoneidade do fundamento adotado para a prisão cautelar do paciente e ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, por não terem sido apontados elementos concretos que justificassem a constrição cautelar da liberdade (fls. 5-8, e-doc. 1).



     Afirma que, em relação à “pretensa existência de indícios de materialidade e autoria de delito[,] se nota da mera leitura das decisões a quo, que não há argumentos idôneos e suficientes à manutenção da prisão cautelar do Paciente, não se existindo elementos concretos que justifiquem a necessidade da custódia, comprovando-se pelo fato [de] que tanto o r. Juízo de primeiro grau quanto o relator do Habeas Corpus impetrado perante o Tribunal de Justiça do Pará prestaram informação equivocada e utilizaram um processo inexistente para justificar a suposta periculosidade do paciente” (fls. 5-6, e-doc. 1). 



    Enfatiza terem sido opostos embargos de declaração contra a decisão de segunda instância, os quais aguardam julgamento desde 10.1.2025, pois está “equivocada [a] fundamentação utilizada no acordão proferido nos autos do Habeas Corpus nº 0818326-71.2024.8.14.0000 perante o TJ/PA. (...) Ressalta que “resta indiscutivelmente comprovado que [o] paciente é primário, possui ocupação lícita documentalmente comprovada e residência fixa no distrito da culpa. Nunca foi preso, nem processado, sequer foi investigado por outros delitos (fls. 4, 8-9, e-doc. 1). 



    Assinala que, ainda “que se considere que há indícios da prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, tais indícios indicam que se trata de crime de menor gravidade, que atrai a aplicação do art. 33, § 4º, da mesma lei. 



    Sobre a arma de fogo de fabricação artesanal calibre .12, em que pese estar em sua pose de forma irregular, de acordo com os mandamentos legais, nunca foi utilizada para a prática de qualquer delito e sim foi fabricada pelo seu pai e o requerente a mantinha guardada para proteção de sua família, por morar em um sítio” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “1. O afastamento da súmula 691 do STF, diante da manifesta ilegalidade da prisão; 



    2. A concessão da ordem, para determinar a imediata revogação da prisão preventiva do paciente, expedindo-se o respectivo alvará de soltura; 



    3. Subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal; 



    4. Caso não seja concedida a ordem de imediato, a solicitação de informações da autoridade coatora, com posterior parecer da Procuradoria-Geral da República e, ao final, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus. 



    5. Seja o advogado que esta subscreve oportunamente cientificado da data em que o writ dor levado a julgamento, pois pretende proferir sustentação oral” (fl. 15, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos constantes dos autos não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, denegou a ordem do Habeas Corpus n. 979.661/PA.



    Essa decisão transitou em julgado em 19.2.2025 (dado constante do sítio eletrônico do Superior Tribunal). 



    Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    8. Admite-se em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar constar dos autos que a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva (fls. 58-60, e-doc. 5). 



    Os pedidos sucessivos da defesa do paciente, buscando a revogação da prisão cautelar, foram indeferidos, em 29.7.2024, 4.9.2024 e 2.10.2024, pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Castanhal/PA, que considerou subsistentes os motivos determinantes da cautela (fls. 60-64, 
e-doc. 5). 



    10. A prisão preventiva do paciente foi mantida em segunda instância, que ratificou os fundamentos adotados pelo juízo de primeiro grau, ao denegar a ordem do Habeas Corpus n. 0818326-71.2024.8.14.0000, em 9.12.2024. Confiram-se trechos do voto do Relator, com citação da decisão do juízo de origem, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva:



    Ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva e possibilidade de aplicação de medidas cautelares. 



    Analisando atentamente os autos, observa-se que os requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP, restaram devidamente evidenciados, tendo sido fundamentado na decisão que aplicou a medida excepcional, que existem indícios suficientes da autoria e materialidade do crime tráfico de substância entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo, em tese, praticados pelo paciente, demonstrando-se a necessidade da prisão cautelar para resguardar a ordem pública em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi empregado na ação criminosa. Nesse sentido, vejamos o trecho do decisum na parte que importa: (ID 23105969):



    (...) Entendo pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, fundamento no artigo 312 e 313, I do CPP. Em que pese a garantia constitucional do estado de inocência, previsto no art. 5º, LVII, da CF, a norma constitucional não proíbe a prisão preventiva em casos excepcionais. 



    Restam presentes os pressupostos, fumus comissi delicti, da prisão preventiva: a existência da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, conforme estabelece a primeira parte do art. 312 do CPP, demonstrada pelas provas testemunhais colhidas nos autos do expediente de flagrante e do laudo de constatação provisória da substância entorpecente ilícita apreendida. 



    Os fundamentos da prisão preventiva, periculum libertatis, restaram demonstrados, no caso concreto, uma vez que, conforme constam depoimentos e documentos do expediente de flagrante, foi apreendida quantidade de droga que afasta a possibilidade de consumo próprio, ademais, um dos acusados confessou a traficância e vinculação com organização criminosa. 



    A existência de outros procedimentos na certidão criminal indica uma inclinação na prática de delitos, justificando a medida extrema para garantia da ordem pública. 



    Nesse diapasão, é prematuro e receoso conceder a liberdade provisória nesse momento, diante do risco de reiteração delitiva caso venham a serem soltos. 



    (...) Nessas circunstâncias, é evidente a necessidade de combate ao tráfico e ao traficante, qualquer que seja o seu perfil, para preservação da ordem pública local. 



    E não falo aqui de gravidade e periculosidade abstratas, mas concretamente sentidas no cotidiano local, atingido pelos efeitos do crime. 



    A garantia da ordem pública, pressuposto elencado no 
art. 312 do CPP, cuja constitucionalidade é reconhecida pelo 
Eg. STF é válida e suficiente para a decretação da prisão. Por derradeiro, ressalta-se que as medidas cautelares diversas da prisão, mencionadas no art. 319 do CPP, revelam-se inadequadas e insuficientes para o presente caso, conforme depreende-se nos próprios fundamentos da prisão preventiva. 



    Ante o exposto, DEFIRO a representação policial e CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE em PRISÃO PREVENTIVA de ANTONIO AILTON SOUZA DA FONSECA e MANOEL DO NASCIMENTO PEREIRA, nos termos dos arts. 310, II e art. 312, e seus parágrafos, todos do CPP. (...).



    (...) Destaca-se ainda, que o coato confessou perante a Autoridade Policial ser integrante da organização criminosa Primeiro Comando da Capital – PCC, o que demonstra periculosidade concreta. 



    No mais, em pesquisa levada a efeito no PJE, constata-se que o paciente responde ao processo 0800012-32-2024.814.0015, no qual é acusado da suposta prática dos delitos de cárcere privado, tentativa de estupro de vulnerável e posse ilegal de arma de fogo.



    Em conclusão, conforme evidenciado ao norte, não há que se falar na suposta ausência no caso concreto dos requisitos da prisão preventiva, sendo ainda, inaplicáveis ao caso em tela as medidas cautelares alternativas à prisão por serem insuficientes e inadequadas ao fim que se destinam. 



    Colaciono julgado:



    (...) Em face ao argumentado, denego a ordem na matéria vindicada.



    (...) A defesa sustenta também que a paciente reúne condições pessoais favoráveis. 



    No caso dos autos, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada, destacando-se elementos concretos que justificam a medida extrema, em especial, a gravidade concreta do delito, a demonstrar a necessidade de resguardar a ordem pública. 



    Ademais, a alegação de condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e emprego lícito, por si só, não possui o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e evidenciada a necessidade da medida cautelar, de modo que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se revelam inadequadas e insuficientes no caso em análise, considerando a gravidade e as circunstâncias do delito imputado, conforme entendimento sumular editado por esta Corte Estadual, cujo teor se transcreve:



    (...) Ante ao todo exposto, nos termos do parecer da Procuradoria de Justiça, conheço a ação e denego a ordem impetrada, nos termos da fundamentação” (fls. 84-90, e-doc. 5). 



    11. Ao denegar a ordem do Habeas Corpus n. 979.661/PA, o Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva do paciente, com os seguintes fundamentos:



    “In casu, a prisão preventiva do Paciente se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada, consistente em tráfico de drogas; não se olvidando o risco de reiteração criminosa, tendo em vista que ele responde a processo por outras práticas delitivas (fl. 20). 



    Tais circunstâncias demonstram um maior desvalor da conduta e a periculosidade do agente, justificando a segregação cautelar para a garantia da ordem pública. Sobre o tema:



    (...) Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois há nos autos elementos hábeis a recomendar a custódia cautelar. 



    Diante de tais considerações, portanto, não se vislumbra a existência de qualquer flagrante ilegalidade passível de ser sanada. 



    Ante o exposto, denego a ordem” (e-doc. 6). 



    12. Consta do processo, nas informações prestadas pelo juízo de origem à segunda instância, que o último pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido, em 2.10.2024, pelos fundamentos seguintes:



    “Em 02/10/2024 este Juízo indeferiu o pleito: 



    [...] De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes os indícios suficientes de autoria e materialidade, e o periculum libertatis. 



    Os elementos colhidos durante a abordagem policial e os depoimentos prestados indicam a existência de indícios suficientes de autoria e provas de materialidade. Conforme relatado, Antônio Ailton Souza da Fonseca foi visualizado pelos policiais com um volume atípico na cintura, o que gerou desconfiança. Ao perceber a aproximação dos policiais, ele empreendeu fuga para o interior da residência situada na Rua João Henrique de Carvalho. 



    Durante a fuga, Antônio se desfez de uma arma de fogo de fabricação artesanal calibre .12, que foi posteriormente apreendida. No mesmo local, foi encontrada uma segunda arma de fogo de igual calibre, além de 9 munições calibre 12, em uma máquina de lavar.



    O imóvel era de propriedade de Manoel do Nascimento Pereira [ora paciente], que, ao ser abordado, confessou ser o dono da segunda arma e das munições. Além disso, informou a existência de drogas no local, onde foram localizadas 34 porções de substância entorpecente (oxi). Laudo de constatação provisório confirmou que as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para cocaína. 



    Antônio Ailton Souza da Fonseca afirmou em seu depoimento ser membro da facção Primeiro Comando da Capital (PCC) e admitiu que portava a referida arma no momento da abordagem, embora tenha negado conhecimento sobre as drogas e munições. Por sua vez, Manoel do Nascimento Pereira também confessou ser membro da mesma facção criminosa, além de ser o proprietário das drogas, armas e munições, e admitiu que há algum tempo vendia drogas. 



    Tais circunstâncias, aliadas à confissão dos acusados e à apreensão dos entorpecentes, configuram a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, conforme o art. 312 do CPP. A gravidade concreta dos crimes, que envolvem tráfico de drogas e posse de armas de fogo, associados à vinculação dos acusados a organização criminosa de alta periculosidade, indicam a necessidade de manutenção da custódia cautelar para garantir a ordem pública, evitando a reiteração de condutas criminosas.



    Além disso, a prisão preventiva justifica-se pela necessidade de preservar a conveniência da instrução criminal, uma vez que a soltura dos acusados poderia comprometer a colheita de provas e influenciar testemunhas. 



    A gravidade dos fatos, somada à confissão de envolvimento com o PCC, reforça o risco à aplicação da lei penal e à segurança pública. Quanto à substituição da prisão por medidas cautelares diversas, como previsto no art. 319 do CPP, concluo que tais medidas são insuficientes para o caso em tela, dada a periculosidade dos réus e o contexto fático. 



    II. Dispositivo 



    Diante do exposto, nego o pedido de revogação da prisão preventiva de Antônio Ailton Souza da Fonseca e Manoel do Nascimento Pereira, mantendo sua custódia cautelar com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. [...]” (fls. 63-65, e-doc. 5). 



    13. Registre-se que a defesa salienta ter oposto os Embargos de Declaração no Habeas Corpus n. 0818326-71.2024.8.14.0000 no Tribunal de origem (fl. 104, e-doc. 5), sustentando que o paciente não consta como réu no “processo 0800012-32-2024.814.0015, no qual é acusado da suposta prática dos delitos de cárcere privado, tentativa de estupro de vulnerável e posse ilegal de arma de fogo”, citado no acórdão do Tribunal de Justiça do Pará (fl. 86, 
e-doc. 5). 



    Afirma na presente impetração que haveria erro material no acórdão de segundo grau, pelo qual denegada a ordem do Habeas Corpus 
n. 0818326-71.2024.8.14.0000, pois o paciente não estaria respondendo a outras ações penais e seria primário, com bons antecedentes e teria trabalho lícito. 



    Entretanto, na superveniência do julgamento dos embargos de declaração opostos, vem o Tribunal de origem sanar o alegado erro material. Tem-se que a custódia cautelar não foi decretada apenas com base no processo citado, mas com fundamento na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, evidenciadas a periculosidade do agente e a gravidade concreta da conduta. 



    Foi realçada a “gravidade concreta dos crimes, que envolvem tráfico de drogas e posse de armas de fogo, associados à vinculação dos acusados a organização criminosa de alta periculosidade, [que] indicam a necessidade de manutenção da custódia cautelar para garantir a ordem pública, evitando a reiteração de condutas criminosas. Além disso, a prisão preventiva justifica-se pela necessidade de preservar a conveniência da instrução criminal, uma vez que a soltura dos acusados poderia comprometer a colheita de provas e influenciar testemunhas” (fl. 64, e-doc. 5). 



    14. Diferente do alegado na presente impetração, não se comprova, na espécie, carência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. 



    Além da necessidade de resguardar a ordem pública e garantir a conveniência da instrução criminal, a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OPERAÇÃO MENSAGEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO PASSIVA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 227.858-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.6.2023). 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Processual Penal. Tráfico de Drogas. 3. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Gravidade concreta. Resguardo da ordem pública. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 248.133-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.12.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a periculosidade social da agravante, sobre a qual recaem fortes indícios de participação em uma rede de traficantes, com comercialização de grande quantidade de entorpecentes na cidade de Poços de Caldas e região. Segundo se extrai dos autos, verifica-se que ela era traficante atuante no grupo criminoso, ocupando posição de destaque pela quantidade de contatos que possuía e pela variedade de entorpecentes que comercializava. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento" (HC n. 177.678- AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.12.2019).



    15. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. NEGATIVA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 240.437-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.5.2024).



    16. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    17. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



     Relatora